Tribunal: TJMT
Processo: 1006252-14.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006252-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FREITAS MIRANDA - CPF: 073.908.556-57 (ADVOGADO), SILVIO CESAR VERDELIO - CPF: 025.805.931-10 (AGRAVANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

SILVIO CÉSAR VERDELIO

A
GRAV
ADO(S):

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO RECURSO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA. INDEFERIMENTO MANTIDO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em contrato de consórcio com garantia fiduciária, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mantendo, ainda, o prosseguimento da demanda e o cumprimento da liminar anteriormente deferida.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso comporta conhecimento quanto às matérias estranhas ao capítulo decisório impugnado, à luz dos princípios da
devolutividade
e da vedação à supressão de instância; e (
ii
) saber se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as questões efetivamente decididas na decisão interlocutória impugnada, sendo inadmissível a apreciação de matérias já decididas anteriormente ou não enfrentadas no decisum recorrido, sob pena de violação aos princípios da congruência e da não supressão de instância.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), podendo ser afastada diante de elementos concretos que indiquem capacidade financeira, autorizando o magistrado a exigir comprovação complementar (art. 99, § 2o, do CPC).

No caso, o agravante foi devidamente intimado para comprovar sua alegada incapacidade financeira, não tendo apresentado acervo probatório robusto e idôneo, sendo legítimo o indeferimento do benefício.

Os documentos juntados, especialmente dados extraídos do sistema financeiro (Registrato), revelam movimentação econômica relevante, com operações de crédito e financiamentos rurais de elevado valor, circunstância incompatível com a presunção automática de hipossuficiência.

A alegação de endividamento ou de dificuldades decorrentes da atividade agrícola não configura, por si só, incapacidade financeira, exigindo demonstração concreta da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

A própria afirmação de existência de crédito em valor significativo reforça a necessidade de prova mais consistente da alegada insuficiência de recursos.

Inexistindo demonstração inequívoca de incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O agravo de instrumento limita-se às matérias efetivamente decididas na decisão interlocutória impugnada, sendo inadmissível a análise de questões estranhas ao capítulo recorrido.

2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que indiquem capacidade econômica, legitimando o indeferimento da gratuidade da justiça quando ausente comprovação idônea da insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
793.487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.08.2017; TJMT, N.U 1043489-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026; TJMT, N.U 1012885-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 01.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
SILVIO CESAR VERDELIO
, contra decisão interlocutória (ID. 220116978 –
PJe
1o Grau – Autos de Origem no 1002911-31.2025.8.11.0059), proferida pelo Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte-MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido, ao fundamento de que, embora intimado, não comprovou a alegada hipossuficiência econômica, mantendo, ainda, os comandos anteriormente proferidos quanto ao prosseguimento do feito e cumprimento da liminar.

Consta da decisão recorrida, no trecho pertinente:

“ [...]

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido de liminar proposta por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
em face de
SILVIO CESAR VERDELIO
.

O requerido pugnou pela concessão de tutela com o objetivo de impedir o prosseguimento da busca e apreensão do bem, alegando, a essencialidade do trator, a quitação substancial, a suposta ausência de planilha discriminada do débito e a alegada má-fé da parte autora (ID 208280563).

As alegações autorais foram afastadas por este Juízo, que determinou o prosseguimento do feito e o cumprimento da liminar (ID. 218551737).

Ato contínuo, o requerido juntou nova manifestação, limitando-se a repetir os argumentos já analisados anteriormente (ID. 220080244).

Vieram-me conclusos. DECIDO.

A alegada essencialidade do trator à atividade produtiva já foi objeto de análise por este Juízo na decisão de ID. 218551737, ocasião em que as alegações da parte requerida foram integralmente rejeitadas. Da mesma
forma, a suposta inexistência de memorial descritivo de cálculo também já foi apreciada e afastada.

O pedido posteriormente formulado limita-se à mera reiteração de argumentos já examinados e decididos, inexistindo qualquer prova de alteração fática ou jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento anteriormente adotado. Por
tal
razão, reporto-me integralmente à decisão anterior, mantendo o posicionamento ali firmado, nos exatos termos de sua fundamentação.

Ressalte-se que, havendo inconformismo contra a deliberação judicial, deve a parte se utilizar, se assim entender possível, de recurso previsto e contemplado na legislação, sob pena de, não o fazendo, incorrer em preclusão da via recursal.

CUMPRA-SE
conforme determinado anteriormente, observando-se o endereço indicado no ID. 219526431.

INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido, uma vez que, embora devidamente intimado (ID. 218551737), deixou de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Intimações e diligências necessárias.
[...]”

Em razões recursais
(ID
346086353
)
, o
A
gravante sustenta
quanto
a boa-fé processual e contratual do
A
gravante
, d
o pedido de efeito suspensivo (ativo)
. No m
érito
, quanto a
reforma da decisão agravada,
quanto a j
ustiça gratuita: decisão fundada em premissa fática incorreta e desconsideração do acervo já indicado
, a o
missão relevante
no que tange ao
crédito de cota cancelada contemplada (R$ 115.569,60) e retenção/condicionamento abusivo
.

Aduz quanto a
existência de crédito líquido – compensação legal (art. 368 do CC)
, o
condicionamento abusivo e da violação à boa-fé objetiva
, a
retenção indevida e do enriquecimento sem causa
, a
essencialidade do bem e função social: tutela recursal é medida de prudência mínima
e a
frustração da legítima expectativa e da função social do contrato.

Sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a documentação apresentada para comprovação da hipossuficiência, bem como deixou de apreciar adequadamente a existência de crédito oriundo de cota contemplada
posteriormente cancelada, no valor de R$ 115.569,60
(cento e quinze mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
, que reputa compensável.

Afirma, ainda, a ocorrência de condicionamento abusivo pela agravada para liberação do referido valor, com exigência de assinatura de minuta contendo cláusulas de confissão e renúncia de direitos, em afronta à boa-fé objetiva, além da essencialidade do bem objeto da busca e apreensão à atividade rural desenvolvida. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão.

Sobreveio decisão monocrática de ID. 347616887, na qual em juízo preliminar,
indeferiu a concessão da tutela antecipatória postulada pelo Agravante.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
(ID.
353134873
), na qual suscita, preliminarmente, o não conhecimento parcial do agravo de instrumento quanto às matérias estranhas ao capítulo decisório recorrido e impugna o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo.

No mérito, defende a manutenção da decisão recorrida, ao argumento de que não houve comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica, bem como sustenta a impossibilidade de apreciação, nesta sede, das alegações relativas à compensação de crédito, retenção indevida e essencialidade do bem. Subsidiariamente, afirma inexistir direito à compensação automática de suposto crédito decorrente de cota cancelada.

Posteriormente, o
A
gravante juntou
memoriais
(ID
363163391
)
, aduzindo fato superveniente consistente em tentativa de devolução de valores pela agravada, circunstância que, segundo alega, reforçaria a inexistência de mora e impactaria a validade da medida de busca e apreensão.

Dispensado o parecer ministerial, em razão da matéria versada e por não haver interesse de incapaz
ou menor
.

Recurso tempestivo
e preparo sobrestado em razão da matéria arguida no recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

SILVIO CÉSAR VERDELIO

AGRAVADO(S):

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
SILVIO CESAR VERDELIO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Porto Alegre do Norte-MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 1002911-31.2025.8.11.0059, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo
R
equerido, ao fundamento de que, embora devidamente intimado, deixou de comprovar a alegada hipossuficiência econômica, mantendo, ainda, os comandos anteriormente proferidos quanto ao prosseguimento do feito e ao cumprimento da liminar.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“
[...]

A alegada essencialidade do trator à atividade produtiva já foi objeto de análise por este Juízo na decisão de ID. 218551737, ocasião em que as alegações da parte requerida foram integralmente rejeitadas. Da mesma forma, a suposta inexistência de memorial descritivo de cálculo também já foi apreciada e afastada.

O pedido posteriormente formulado limita-se à mera reiteração de argumentos já examinados e decididos, inexistindo qualquer prova de alteração fática ou jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento anteriormente adotado. Por
tal
razão, reporto-me integralmente à decisão anterior, mantendo o posicionamento ali firmado, nos exatos termos de sua fundamentação.

Ressalte-se que, havendo inconformismo contra a deliberação judicial, deve a parte se utilizar, se assim entender possível, de recurso previsto e contemplado na legislação, sob pena de, não o fazendo, incorrer em preclusão da via recursal.

CUMPRA-SE
conforme determinado anteriormente, observando-se o endereço indicado no ID. 219526431.

INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido, uma vez que, embora devidamente intimado (ID. 218551737), deixou de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Intimações e diligências necessárias.
[...]”

O
A
gravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a documentação apresentada para comprovação da hipossuficiência, além de haver omitido a existência de crédito de cota contemplada posteriormente cancelada, no valor de R$ 115.569,60
(cento e quinze mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
, cuja compensação reputa apta a influir na análise da mora, bem como insiste na essencialidade do bem e na necessidade de suspensão da liminar de busca e apreensão.

A
A
gravada, por sua vez, suscita, em contraminuta, o não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que o capítulo decisório efetivamente recorrido
se
restringe ao indeferimento da justiça gratuita, sendo estranhas ao objeto do agravo as discussões sobre mora contratual, compensação, retenção indevida, abusividade, essencialidade do bem e suspensão da liminar.

Antes do exame da justiça gratuita, impõe-se delimitar o objeto efetivamente devolvido a esta instância.

O agravo de instrumento devolve ao Tribunal, em regra, apenas a matéria efetivamente versada na decisão interlocutória impugnada, observados os princípios da congruência, da dialeticidade e da vedação à supressão de instância.

No caso, a decisão agravada não reapreciou, de forma autônoma, as questões relativas à descaracterização da mora, compensação de crédito, abusividade contratual, essencialidade do bem ou suspensão da liminar de busca e apreensão. Limitou-se a consignar que tais matérias já haviam sido examinadas anteriormente e, como capítulo novo, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Assim, conheço do recurso apenas quanto ao capítulo referente à gratuidade da justiça.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

DA
JUSTIÇA GRATUITA

O
A
gravante sustenta que a decisão recorrida adotou premissa fática incorreta, porquanto teria desconsiderado a declaração de hipossuficiência, o relatório Registrato e extratos bancários negativos, além do contexto econômico descrito na defesa.

Alega que a declaração de insuficiência goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, e que não haveria nos autos prova robusta apta a infirmá-la.

A
A
gravada, por sua vez, afirma que o benefício foi corretamente indeferido, porque o
A
gravante, mesmo intimado para comprovar sua alegada incapacidade financeira, não apresentou acervo idôneo suficiente, permanecendo dúvida razoável quanto à real insuficiência de recursos.

Pois bem.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça destina-se à parte que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Para a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência goza, de fato, de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC), o que, todavia, não afasta o poder-dever do
M
agistrado de exigir esclarecimentos ou documentos complementares quando houver elementos concretos aptos a suscitar dúvida razoável sobre a real situação econômica da parte.

No caso em exame, a decisão recorrida foi expressa ao consignar que o requerido, embora devidamente intimado, deixou de comprovar a alegada hipossuficiência econômica.

Não se trata, assim, de indeferimento automático ou abstrato do benefício, mas de decisão fundada na conclusão de insuficiência probatória após oportunidade de complementação documental.

Em hipótese semelhante, este Tribunal manteve o indeferimento da gratuidade à pessoa física que, embora intimada a comprovar a hipossuficiência,
permaneceu inerte, destacando que a alegação genérica de crise no setor do agronegócio ou de endividamento não basta, isoladamente, para demonstrar incapacidade financeira:

EMENTA
.
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante, concedendo-lhe prazo para recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (
ii
) se a inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios, após determinação judicial, autoriza o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo o magistrado, havendo elementos que infirmem a alegação, determinar a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC).

4. No caso, a agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos que demonstrassem sua incapacidade financeira, mas permaneceu inerte, o que legitima o indeferimento do benefício, notadamente quando o valor das custas recursais não se revela exorbitante.

5. A alegação genérica de crise no setor do agronegócio e de superendividamento, sem a devida comprovação documental, não se presta, por si só, a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A garantia constitucional da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF) destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos para
arcar com as despesas do processo, não sendo um benefício amplo e irrestrito.

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador, em caso de dúvida fundada, determinar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

A inércia da parte em atender à determinação judicial para juntada de documentos que comprovem sua situação financeira autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026; TJMT, N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026.

(N.U 1042198-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

E, em sede recursal, não vislumbro elementos seguros que autorizem a reforma desse entendimento.

Com efeito, o conjunto documental trazido pelo agravante não
evid
e
ncia
, de maneira clara e convincente, impossibilidade financeira concreta de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Em hipótese semelhante, esta Câmara manteve o indeferimento da gratuidade quando os elementos constantes dos autos, especialmente extratos e movimentação financeira expressiva, revelaram situação incompatível com a alegada insuficiência de recursos:

AGRAVANTE(S): SALVADOR LOURENCO GOMES

AGRAVADO(S): MARIA JOANA ALVES PEREIRA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE CAPACIDADE
FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS AUTORIZADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em ação monitória. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo da subsistência, sustentando a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e a desconsideração de documentos comprobatórios. Indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, com base em extratos bancários que revelam movimentação financeira expressiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, é suficiente para a concessão da justiça gratuita quando há nos autos elementos concretos que indiquem capacidade financeira, bem como se é possível o parcelamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da parte requerente.

A movimentação bancária expressiva, com créditos e débitos de elevado valor em curto período, revela situação incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

A existência posterior de saldo bancário reduzido não afasta a constatação de capacidade econômica demonstrada no período relevante para a análise do pedido.

É cabível, como medida intermediária, a autorização de parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Autorizado, de ofício, o parcelamento das custas processuais.

Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios que indiquem capacidade financeira da parte. 2. Indeferida a justiça gratuita, é admissível o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 6o, e 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
793.487/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 22.08.2017; TJMT, 1035617-50.2025.8.11.0000 e 1003393-59.2025.8.11.0000

(N.U 1043489-19.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Ao contrário, o próprio Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR/Registrato) juntado pelo
A
gravante revela movimentação financeira e vinculação a operações expressivas, inclusive em instituições cooperativas e em financiamentos rurais, com valores elevados registrados no período consultado.

Consta, por exemplo, referência a operações junto ao Banco Cooperativo Sicredi S.A., Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado e Banco Cooperativo Sicoob S.A., com apontamentos de financiamentos rurais, investimentos e coobrigações em montante elevado.

Ainda que a existência de financiamento rural ou de endividamento, por si só, não seja incompatível com a concessão da gratuidade, tais dados afastam a conclusão automática de hipossuficiência e legitimam a exigência judicial de comprovação mais robusta e individualizada da incapacidade de suportar as despesas processuais.

Em caso análogo, envolvendo movimentação bancária expressiva, atividade agrícola e alegação de endividamento, este Tribunal assentou que a presunção de hipossuficiência da pessoa física pode ser afastada por elementos objetivos incompatíveis com o estado de necessidade:

Vejamos jurisprudência no mesmo sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EXPRESSIVA. ATIVIDADE AGRÍCOLA. CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão que indeferiu o pedido
de gratuidade da justiça, ressalvando a possibilidade de parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo agravante pode ser afastada diante de elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira incompatível com o alegado estado de necessidade, notadamente quando há movimentação bancária expressiva e pagamentos significativos, ainda que o declarante sustente tratar-se de verbas eventuais destinadas à atividade agrícola e comprove endividamento decorrente de prejuízos na safra.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, possui caráter relativo (juris tantum), podendo ser elidida quando os elementos constantes dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

4. A movimentação bancária juntada aos autos revela capacidade econômica incompatível com o estado de necessidade, evidenciando recebimento de transferência via PIX no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), pagamentos de cartão de crédito superiores a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e transferências para terceiros de valores consideráveis, denotando padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência.

5. O argumento de que o valor recebido consiste em "verba eventual destinada à atividade agrícola" não tem o condão de caracterizar hipossuficiência econômica, especialmente quando observado o volume e a natureza das demais movimentações financeiras realizadas, que demonstram capacidade econômica considerável.

6. O mero endividamento, ainda que expressivo, não caracteriza automaticamente a hipossuficiência econômica a justificar a concessão da gratuidade judiciária, sendo que a existência de dívidas pode indicar tanto momentânea falta de liquidez quanto gestão inadequada de recursos, não constituindo elemento único ou determinante para aferir a capacidade contributiva do requerente.

7. A atividade agrícola desenvolvida em escala que movimenta valores expressivos não se coaduna com o conceito jurídico de pobreza legal para fins de concessão da gratuidade, não sendo admissível que eventuais dificuldades de fluxo de caixa justifiquem o afastamento do recolhimento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física é relativa, podendo ser elidida por elementos objetivos que indiquem capacidade econômica incompatível com o alegado estado de necessidade. 2. Movimentações bancárias expressivas, incluindo recebimentos de valores elevados e pagamentos significativos, ainda que relacionados à atividade agrícola, são aptas a demonstrar incompatibilidade com o estado de hipossuficiência necessário à concessão da gratuidade da justiça. 3. O endividamento decorrente de atividade empresarial ou rural, por si só, não constitui fundamento suficiente para a concessão da gratuidade judiciária quando há elementos que evidenciem capacidade econômica."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, e 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1653878 SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 18/05/2020; TJMT, 1027423-95.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2025; TJMT, 1037627-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2025.

(N.U 1012885-75.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Some-se a isso que o próprio Agravante afirma ser titular de crédito no montante de R$ 115.569,60
(cento e quinze reais quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos)
, circunstância que, sem qualquer juízo de procedência quanto à existência, liquidez, exigibilidade ou aptidão compensatória desse valor, integra o contexto econômico narrado pela própria parte e reforça a necessidade de comprovação documental mais robusta da alegada hipossuficiência.

Também não se pode perder de vista que o processo originário versa sobre contrato de consórcio relacionado à aquisição de bem agrícola descrito nos autos como semeadora adubadora STARA, vinculada a operação cujo valor da causa foi atribuído em R$ 184.338,20
(cento e oitenta e quatro mil trezentos e trinta e oito reais e vinte centavos)
.

Tal circunstância igualmente recomenda prudência na aferição do requisito legal da gratuidade, especialmente quando a prova produzida não permite conclusão segura sobre efetiva impossibilidade de pagamento das custas.

Nesse cenário, a simples declaração de hipossuficiência, ainda que acompanhada de extratos e do Registrato, não se mostra bastante, por si só, para infirmar a conclusão do juízo de origem de que a comprovação apresentada foi insuficiente.

Ressalte-se que o controle exercido nesta instância, em agravo de instrumento, recai sobre o acerto ou desacerto da decisão recorrida à luz dos elementos disponíveis nos autos. E, sob essa perspectiva, não se identifica desacerto na conclusão adotada pelo Juízo de origem.

O
M
agistrado singular oportunizou a comprovação documental, examinou a insurgência defensiva e concluiu, de forma motivada, que não houve demonstração satisfatória da alegada hipossuficiência. Ausente prova inequívoca em sentido contrário, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

DA AUSÊNCIA DE EXAME MERITÓRIO DAS TESES ESTRANHAS AO OBJETO RECURSAL

Apenas para evitar dúvida quanto ao alcance deste julgamento, registro que as alegações relativas à mora, compensação de crédito, retenção de valores, abusividade contratual, essencialidade do bem, função social do contrato e fato superveniente não estão sendo apreciadas, sequer em caráter subsidiário, por não integrarem o capítulo decisório devolvido a esta instância.

Assim, eventual procedência ou improcedência dessas alegações permanece fora do âmbito de cognição deste recurso.

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do agravo de instrumento, apenas quanto ao capítulo relativo ao indeferimento da justiça gratuita, e, nessa extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegra a decisão agravada.

Não conheço das demais insurgências, por ausência de devolução recursal válida, uma vez que configuram tentativa de rediscussão de matérias já decididas anteriormente.

Deixo de majorar honorários recursais, por não se tratar, na espécie, de hipótese que comporte aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026